Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712400-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA COSTA, CARLOS JOSE JESUS DE OLIVEIRA, CELIA INES DE SOUSA CALDAS, CELIA MARIA SOUZA LEAO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 70360084) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 227457904, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva n. 0707526-82.2022.8.07.0018 movida por CARLOS ALBERTO DA CRUZ OLIVEIRA e outros em face do ora Agravante, determinou a aplicação da SELIC deve ser dar sobre o montante consolidado em 12/2021 (principal corrigido e os juros), nos seguintes termos: Tendo em vista a manifestação de ID 226839932, esclareço que a aplicação da SELIC deve ser dar sobre o montante consolidado em 12/2021 (principal corrigido e os juros). Assim, retornem os autos à Contadoria para, caso entenda necessário, apresente nova planilha, uma vez que a parte exequente também impugnou os cálculos. No mais, prossiga-se nos termos da decisão de ID 217026424. O ora Agravado opôs embargos de declaração (ID 228436763, na origem), contudo, o recurso foi rejeitado (ID 228582243). Em suas razões recursais, alega que: 1. A matéria objeto do presente recurso é idêntica à que se encontra pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 1349 de Repercussão Geral, devendo o processo ser suspenso até o julgamento da controvérsia; 2. O equívoco na aplicação da SELIC é evidente, considerando que essa taxa, por sua própria natureza, já inclui a correção monetária e os juros de mora; 3. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do Código Civil e da Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo); 4. O STJ, sob o regime do art. 1.036 do CPC, definiu que não é possível a correção capitalizada pela SELIC; 5. Tem-se aplicado, ao caso, o critério de atualização na Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor, não sendo adequado para regulamentar os parâmetros de cálculo das execuções ainda em curso; 6. O Manual de Cálculos da Justiça Federal é claro ao dispor que a SELIC deve ser capitalizada de forma simples; 7. O art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ é inconstitucional. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, extirpar, dos cálculos dos valores devidos à exequente, a incidência da taxa SELIC sobre os juros. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). No ID 70409100, determinei a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.349 pelo STF. Esta 3a Turma deu provimento ao agravo interno de ID 71207443, para determinar o prosseguimento do feito (ID 75441572). Embora os autos tenham vindo conclusos para julgamento, os Agravados não foram intimados acerca do agravo de instrumento. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intimem-se os Agravados para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca do presente recurso. Por oportuno, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a eventual perda do objeto do presente recurso, em virtude da prolação de sentença extintiva na origem (ID 251436149). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025 13:04:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador